Tribunal: TJDFT
Processo: 0702877-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702877-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JEAN CARLA MARQUES ROBIAS DOS SANTOS AGRAVADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JEAN CARLA MARQUES ROBIAS DOS SANTOS, com pedido de efeitos modificativos, em face de decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 43208689). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de março de 2023 16:11:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador